Tribunal: TJSP
Processo: 2154436-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Rescisão – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Bem de família – Reconhecimento – Necessidade – Inteligência do art. 1o, da lei n. 8.009/90 – Efetiva moradia no imóvel – Comprovação – Existência – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.